Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-10.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000174-10.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE GILMAR SANTANA DE SOUSA Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s):ELIAS SEBASTIAO VENANCIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de diferenças decorrentes da revisão geral anual de vencimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais a partir de 02 de fevereiro de 2018 até 2022, excluído o exercício de 2021, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. A decisão fixou critérios de correção monetária e juros de mora, determinou apuração em liquidação e reconheceu sucumbência recíproca, não equivalente. O Autor apelou, para sustentar a aplicabilidade da prescrição decenal, a necessidade de explicitação dos critérios de atualização do vencimento-base com aplicação cumulativa dos índices previstos em leis municipais; a inclusão de parcelas anteriores e vincendas, com reflexos em outras verbas remuneratórias; e o afastamento da sucumbência recíproca, com majoração dos honorários. O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a ampliação do objeto da demanda em sede recursal, para abranger período não postulado na inicial e incluir reflexos remuneratórios não requeridos; (ii) saber se o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (iii) saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser adequados às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025; e (iv) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. O recurso não pode ser conhecido na parte em que pretende ampliar o período da condenação e incluir reflexos não postulados na petição inicial, por configurar inovação recursal, vedada em sede de apelação. 4. Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. Afasta-se, assim, a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. 5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar a disciplina constitucional superveniente: até 8 de dezembro de 2021, aplica-se correção pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança; de 9 de dezembro de 2021 a 9 de setembro de 2025, incide exclusivamente a taxa SELIC; e, a partir de 10 de setembro de 2025, para condenações impostas a Estados e Municípios, retorna-se ao regime de IPCA-E e juros da caderneta de poupança. 6. Mantém-se a sucumbência recíproca, pois não configurada hipótese de sucumbência mínima apta a atrair o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista o reconhecimento da prescrição de parte significativa do período postulado e a exclusão integral do exercício de 2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal para ampliar o período da condenação ou incluir reflexos não postulados na petição inicial. 2. Em ações de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo. 3. Os consectários legais devem observar as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, conforme o período de incidência”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 205 do Código Civil; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar nº 173/2020; art. 86, parágrafo único, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21/03/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000174-10.2023.8.05.0014, em que figura como Apelante José Gilmar Santana de Sousa e Apelado Município de Araci, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator